Tribunal: TJSP
Processo: 2239233-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória de concorrência desleal e uso indevido de marca e "trade dress" – Decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a descaracterização do posto de combustíveis da ré/agravada – Inconformismo – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Elementos visuais utilizados no posto de combustíveis da ré que não indicam, em análise perfunctória em sede de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação inibitória de concorrência desleal e uso indevido de marca e "trade dress" – Decisão que indeferiu a tutela de urgência objetivando a descaracterização do posto de combustíveis da ré/agravada – Inconformismo – Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – Elementos visuais utilizados no posto de combustíveis da ré que não indicam, em análise perfunctória em sede de cognição sumária, violação à marca e ao "trade dress" da agravante SHELL – Ausência de risco de confusão aos consumidores que impede o deferimento da tutela de urgência pleiteada – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.